Tribunal: STF
Processo: AI 574042
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. IMUNIDADE. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ART. 150, VI,  a, 
   DA CF.  MUNICÍPIO DE SANTARÉM. SERVIÇO PRESTADO POR 
   CONCESSIONÁRIA. INAPLICABILIDADE.

1.		A imunidade tributária 
   pressupõe a instituição de imposto incidente sobre serviço, 
   patrimônio ou renda do próprio Município, o que não ocorre no 
   caso, já que o fornecimento de energia elétrica é prestado por 
   intermédio da concessionária. Precedentes.
2.		       		Agravo 
   regimental improvido.